Tribunal: TJSP
Processo: 2127176-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. Impossibilidade. A aplicação de multa restou condicionada à negativação ou protesto do nome das Autoras, que não restou comprovado nos autos. RECURSO DAS AUTORAS NÃO PROVIDO.